Tribunal: TJDFT
Processo: 0715004-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0715004-69.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: GENI DE FATIMA PEDROSA, LUCIMAR PEDROZA DE MELO OLIVEIRA, MARIA APARECIDA PEDROSA DE MELO MAGALHAES, SANDRA PEDROZA DE MELO SILVA EMBARGADO: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o pedido de efeito modificativo, intime-se a Embargada para contrarrazoar os Embargos de Declaração Id. 5330787. Brasília, 13 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora